Tribunal: TJMT
Processo: 1018244-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018244-10.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DROGARIA LEONARDO LTDA - CNPJ: 02.353.375/0001-60 (EMBARGADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver na decisão a ausência de apreciação de algum ponto.

2 - Havendo ausência de apreciação de ponto sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, acolhem-se os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que o valor da multa acessória não ultrapasse o valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, atrasado (Id. 204212669).

O embargante sustenta que ocorreu omissão, pois a decisão deixou de analisar a reversão dos ônus sucumbenciais (Id. 206521156).

Assevera
“que na grande parte o Estado restou vencedor”
(Id. 206521156).

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 207613158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que o valor da multa acessória não ultrapasse o valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, atrasado (Id. 204212669).

Aduz o embargante que o acórdão é omisso, porquanto deixou de pronunciar acerca da inversão do ônus da sucumbência, uma vez que a sentença condenou o Estado em honorários, pois havia sido afastada a multa.

Com razão o embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material artigo 1022 do CPC, o que de fato se configura no r. acórdão recorrido.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, observa-se que com o julgamento do presente recurso o embargante decaiu da parte mínima do seu pedido, desse modo, o embargado deverá arcar com os honorários advocatícios, em observância à regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, o qual transcrevo:

“Art. 86. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Dessa forma, o ônus sucumbencial merece ser invertido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, de modo a condenar o apelado/embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.

Porém, deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC, em razão do percentual estabelecido na sentença estar dentro do patamar.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, fazendo constar no acórdão constante do id no 204212669 a inversão do ônus sucumbenciais, conforme previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024